Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-89.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801237-89.2022.8.14.0037

APELANTE: ADREA DA COSTA MARTINS, ALESSANDRA DA SILVA NORONHA, ANAZILDA BATISTA DOS SANTOS, AYRTON FIGUEIREDO ANDRADE, BENEDITO RAIMUNDO POMPEU CARVALHO JUNIOR, CEZAR JOSE FIGUEIREDO DE SOUZA, CLAUDIANE CRUZ DA SILVA, CRISTIANE CRISTINE DE SOUZA PEREIRA, DERNAN ILDO PEREIRA DE JESUS, DINEI SEIXAS ALVES, DIOCELIO SILVA NORONHA, EMILIA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA E SOUSA, JUDITE MARQUES DOS SANTOS, MARIA IZA DA SILVA GUALBERTO, MARIA ROSANA DE SOUZA ALVES, MAURILENE SOUSA SOARES, NELMA CONCEICAO VELOSO BORGES, REGEANE DA CRUZ FERREIRA, RENATA CECILIA VITOR MELO, SUELEN MARIA VIANA PIMENTA, VALDENICE MARTINS DE FIGUEIREDO, ANA BARBARA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE PLANTÃO E SOBREAVISO. ALEGAÇÃO DE AUTOAPLICABILIDADE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DO REAJUSTE. VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL COM EFEITO LEGISLATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidores públicos municipais contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária de cobrança de diferenças salariais, com fundamento na ausência de direito subjetivo ao reajuste automático das verbas de plantões e sobreavisos com base na Lei Municipal nº 8.415/2014. Os agravantes alegam a autoaplicabilidade do art. 3º, §2º, da referida norma, bem como a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF, por não se tratar de pleito por isonomia, mas de cumprimento de norma legal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.415/2014 é autoaplicável, autorizando o reajuste automático das verbas de plantões e sobreavisos dos profissionais de saúde; e (ii) estabelecer se há possibilidade de controle judicial da omissão administrativa quanto ao reajuste dessas verbas sem violar a Súmula 339 do STF e o princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, sendo incabível o reajuste automático de verbas remuneratórias com base em vinculação genérica prevista em norma municipal.

A Lei Municipal nº 8.415/2014, ao prever que os valores de plantões e sobreavisos seriam reajustados na mesma data e no mesmo índice da revisão geral anual, não confere autoaplicabilidade ao reajuste, por ausência de norma orçamentária específica e previsão legal que contemple expressamente tais verbas.

A concessão de reajustes remuneratórios exige avaliação de disponibilidade orçamentária, cuja competência é do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário determinar reajustes com base em vinculação automática, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e à Súmula 339 do STF.

A jurisprudência consolidada no STF (Tema 624 de Repercussão Geral) afirma que o Judiciário não pode compelir o Executivo a propor projeto de lei de revisão anual nem fixar índices de reajuste, restringindo a atuação judicial à esfera de legalidade estrita.

Os precedentes apresentados pelos agravantes não vinculam o órgão julgador, por não se tratarem de precedentes obrigatórios nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste das verbas remuneratórias de plantões e sobreavisos de servidores municipais depende de lei específica que autorize expressamente a alteração dos valores.

O art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.415/2014 não possui autoaplicabilidade para fins de concessão automática de reajuste.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base em omissão legislativa ou em vinculação automática a reajuste geral, conforme Súmula 339 do STF e Tema 624 de Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 169; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 339; STF, RE 565089 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.09.2014 (Tema 624 de Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por ANA BÁRBARA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada em face do Município de Oriximiná.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:
a)
a autoaplicabilidade do art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.415/2014, que vincula o reajuste dos plantões e sobreavisos ao índice e data do reajuste geral dos servidores municipais;
b)
a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF, por não se tratar de aumento por isonomia, mas de mera execução de norma legal específica;
c)
a possibilidade de controle judicial da omissão administrativa em face do descumprimento da lei local;
d)
existência de precedente análogo da própria 1ª Turma de Direito Público do TJPA, reconhecendo a autoaplicabilidade do mesmo dispositivo legal no Processo nº 0802338-64.2022.8.14.0037;
e)
precedentes de outros tribunais que reconhecem o direito à revisão anual quando previsto expressamente em lei municipal, citando o TJGO (Apelação Cível nº 0439579-78.2014.8.09.0160).

Requerem, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e julgar procedente o pedido recursal, com o consequente reconhecimento do direito aos reajustes anuais previstos no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.415/2014, e condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 28921401).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de valores de aplicação dos reajustes anuais previstos em leis municipais sobre os valores pagos a título de plantões e sobreavisos. Os autores alegam que tais reajustes deveriam ocorrer anualmente, conforme estabelecido na Lei nº 8.415/2014, que vincula os reajustes aos índices aplicáveis aos servidores municipais em geral.

A ação foi julgada improcedente, com os seguintes termos dispositivos:

" Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

P.R.I."

A lógica do julgado é a ausência de ato normativo regulamentador e a vedação de o Poder Judiciário promover reajustes salariais, conforme Súmula 339 do STF.

Interposto recurso de apelação com o argumento de que a lei nº 8.415/2014 vincula o reajuste das verbas de plantões e sobreaviso ao reajuste anual, de forma que, com a edição da lei do reajuste salarial anual, não há necessidade de outra previsão legal para efetivação do reajuste das verbas remuneratórias.

A decisão monocrática, ora agravada, negou provimento ao recurso de apelação, tendo em vista a ausência de previsão legal específica que incluísse as verbas de plantões e sobreavisos nos reajustes anuais concedidos aos servidores municipais, conforme determina o art. 37, X, da Constituição Federal, acrescida da vedação ao Poder Judiciário de conceder reajustes sob fundamento de omissão administrativa, com base na Súmula 339 do STF e no Tema 624 de Repercussão Geral.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à autoaplicabilidade do art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.415/2014, que dispõe sobre o sistema de plantões e sobreavisos dos profissionais da saúde do Município de Oriximiná, especialmente quanto à vinculação dos reajustes dessas verbas aos índices da revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.

Destaco os termos do referido dispositivo legal:

“
Art. 3º. O Sistema de Plantões e Sobreavisos dos profissionais de saúde visa garantir uma maior eficiência na prestação dos serviços de urgência e emergência, internações e procedimentos cirúrgicos e obedecerá as seguintes disposições
: (Grifado)

I. Os Plantões serão de jornada de 12 (doze) horas, cumpridos nos seguintes horários: as 07 as 19 horas, plantão diurno, e das 19 as 07 horas, plantão noturno;

II. A remuneração de cada plantão corresponderá à:

a) Para profissionais Médicos: R$ 900,00 (novecentos reais) brutos, tanto nos dias úteis, como aos sábados, domingos e feriados;

b) Para profissionais Enfermeiros e Fisioterapeutas: R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), tanto nos dias úteis, como aos sábados, domingos e feriados, exercidos extraordinariamente de acordo com a necessidade dos serviços;

§ 1°. Passam a fazer parte do Sistema de Plantões e Sobreavisos, previstos no caput deste artigo, os seguintes profissionais: Odontólogo (Dentista), Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Laboratório e Técnicos em Radiologia, com remuneração de cada plantão corresponde a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) brutos, tanto nos dias úteis, como aos sábados, domingos e feriados, exercidos extraordinariamente de acordo com a necessidade dos serviços.
(Grifados)

I. O valor de cada sobreaviso corresponderá à 40% (quarenta por cento) do valor fixado para o plantão;

II. As escalas de plantões e sobreavisos serão confeccionadas de comum acordo com os profissionais disponíveis, mediante termo de assentimento firmado previamente;

III. Durante o período de plantão, os profissionais não poderão se ausentar dos serviços;

IV. Ao final de cada mês, no período de 20 a 25, as direções das unidades de serviço deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde as escalas dos Plantões e Sobreavisos realizados e a planilha dos valores correspondentes a remuneração dos profissionais para fins de elaboração da folha de pagamento.

§ 2°. Os valores dos Plantões e sobreavisos serão reajustados na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer a revisão geral e anual dos servidores municipais.
(Grifado)

§ 3°. O regime de sobreaviso é aquele em que o servidor permanece em sua própria residência ou em local determinado, fora do expediente normal de trabalho, aguardando a qualquer momento, chamado para o serviço em Unidade e /ou Serviço de Saúde.

A norma vincula a data e o índice de reajuste das verbas de plantões e sobreavisos à revisão geral anual dos servidores, instituindo uma obrigação de reajuste automático sempre que houver revisão geral.

Por sua vez, as leis de reajuste salarial aos Servidores Públicos do Município, preveem:

LEI Nº 8.414/2014 DE 02 DE ABRIL DE 2014

Art. 1º.
Fica concedido reajuste salarial sobre os atuais níveis de vencimento, aos servidores públicos do Município de Oriximiná, nos termos estabelecidos por esta Lei.

Art. 2º
. O reajuste previsto no artigo anterior, será da ordem de 6% (seis por cento), abrangendo os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, contratados e comissionados em todos os grupos ocupacionais, inclusive da Procuradoria Geral do Município.

Art. 4º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações especificas constantes no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2014, suplementadas se necessário.

LEI Nº 8.441, DE 16 DE JUNHO DE 2014

Art. 1º
. Fica concedido reajuste salarial sobre os atuais níveis de vencimento, aos servidores públicos do Município de Oriximiná, nos termos estabelecidos por esta Lei.

Art. 2º
. O reajuste previsto no artigo anterior será na ordem de 12% (doze por cento), abrangendo os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, contratados e comissionados em todos os grupos ocupacionais, inclusive da Procuradoria Geral do Município, inativos e pensionistas a serem pagos em duas parcelas: a primeira na ordem de 6% (seis por cento) na folha de pagamento referente ao mês de junho de 2014, retroagindo seu efeito a 1° de janeiro de 2014 e incidente no vencimento base não corrigido pela Lei n° 8.414, de 02 de abril de 2014 e a segunda parcela de 6% (seis por cento) a ser paga na folha de pagamento referente ao mês de julho, caso a média da apuração da Receita Corrente Líquida – RCL, de janeiro a julho de 2014, atinja o valor de 13.000.000,00 (treze milhões), retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2014 e incidente no vencimento base não corrigido pela Lei n° 8.414/2014.

Art. 4º
. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações especificas constantes no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Art. 16, inciso I, da lei Complementar nº 101/2000.

Observa-se que a legislação municipal de reajuste anual prevê o reajuste apenas dos níveis de vencimento dos servidores; não há qualquer menção a respeito de outras verbas remuneratórias; ainda, as despesas decorrentes do reajuste salarial são vinculadas às dotações especificas constantes no Orçamento Geral do Município para o respectivo exercício.

O art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Nesses termos, se assegura uma revisão geral anual dos vencimentos sem distinção de índices para todos os servidores; trata-se de recomposição que busca manter o poder de compra dos salários e que depende de aprovação em leis orçamentárias. Na mesma linha, o reajuste da remuneração, como as verbas de plantão e sobreaviso, depende de legislação específica e de respectiva disponibilidade orçamentária o que afasta a possibilidade de concessão de reajustes sucessivos por efetivação de revisões automáticas atreladas à lei do reajuste anual.

Para conceder reajuste salarial, o Poder Executivo deve observar critérios objetivos de forma a promover um equilíbrio das contas públicas; sendo imprescindível que haja, dentre outros requisitos, receita tributária positiva para que possa viabilizar aumentos com despesas de pessoal, resguardando uma gestão orçamentária responsável e equilibrada. Assim se depreende do preceito constitucional insculpido no art. 169 da Constituição Federal.

A questão atinente à análise da previsão orçamentária, finanças públicas e despesas com pessoal, é afeta ao Poder Executivo, não competindo ao Poder Judiciário intervir a respeito, sob pena de representar invasão na esfera de competência própria do Poder Executivo. É a orientação que se extrai do princípio da separação dos Poderes, consagrado pela Constituição Federal.

Diante desse contexto, observa-se a tese firmada pelo STF no tema com repercussão geral 624, que discutia o papel do Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos ante a mora do Poder Executivo:

"O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção".

Não há, portanto, possibilidade de, pela via judicial, os servidores buscarem o reajuste das verbas remuneratórias de plantão e sobreaviso, por conta da imperiosidade de edição pelo Poder Executivo de lei específica para tal fim; bem como da vedação de ingerência do Poder Judiciário nesta seara. Do contrário, destoa-se da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Afasta-se, portanto, a tese de autoaplicabilidade da legislação invocada.

Quanto aos julgados exemplificados no sentido da expectativa dos apelantes, não são capazes de vincular o presente julgamento, porquanto não representarem precedentes obrigatórios, conforme os termos do art. 927 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que nega provimento à apelação e mantém a sentença que julga improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025